Tribunal: TJSP
Processo: 0006768-44.2011.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suposta ocorrência de contradição no v. acórdão que deu provimento em parte aos recursos defensivos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 0006768-44.2011.8.26.0587/50000, da Comarca de
São Sebastião, em que é embargante GABRIEL REIS GAIA, é embargado
COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006768-44.2011.8.26.0587/50000 - Voto no 22.345
2
15a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração no 0006768-44.2011/50000
Embargante: Gabriel Reis Gaia
Embargada: Colenda 15a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
Voto no 22.345
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Suposta ocorrência de
contradição no v. acórdão que deu provimento em parte aos
recursos defensivos Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração de fls.
01/12 contra o v. Acórdão de fls. 599/607 cuja ementa possui o
seguinte teor: “APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado consumado
- Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas Prova
robusta a admitir a condenação dos acusados - Penas readequadas -
Regime prisional fechado devido - Recursos providos em parte.”.
Pretende,
com
os
presentes
embargos
declaratórios, a supressão da contradição existente no v. acórdão
acerca do regime de cumprimento de pena.
É o relatório.
Primeiramente,
cumpre
salientar
que
os
embargos declaratórios é uma espécie de recurso peculiar posto à
disposição de qualquer das partes, voltada ao esclarecimento de
dúvidas surgidas no v. acórdão, quando configurada ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, não se admitindo sua oposição
contra eventuais palavras soltas proferidas pelos Desembargadores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006768-44.2011.8.26.0587/50000 - Voto no 22.345
3
quando da sessão de julgamento.
Nesse sentido, nos ensina o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Manual de Processo Penal e Execução
Penal, 13a edição, página 855): “Não se admite a extensão dos
embargos de declaração a outras decisões, fora do âmbito da
sentença ou do acórdão, pois inexiste expressa previsão legal.”.
Pois bem.
Conforme se observa o v. acórdão foi bastante
claro em relação às questões apontadas, coadunando-se com o
princípio do livre convencimento motivado, pois, conforme se
observa do teor do acórdão embargado, a pretensão do embargante
já foi devidamente enfrentada, tendo sido afastada a tese suscitada:
“Fica mantido, ainda, o regime inicial fechado, pois,
na espécie, os insurgentes demonstraram maior
periculosidade e ousadia ao render as vítimas, em
plena luz do dia, em concurso de agentes,
gerando, assim, um alto grau de reprovabilidade
em sua conduta, não condizente com um regime
inicial mais brando. (...)
Nesse sentido já se manifestou esta Colenda 15a
Câmara Criminal:
“ROUBO MAJORADO. Emprego de arma e
concurso e da autoria, os quais nem sequer são
motivo de insurgência. Condenação mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006768-44.2011.8.26.0587/50000 - Voto no 22.345
4
Correção à pena imposta, entretanto, que se faz
necessária. Aumento à terceira fase do respectivo
cálculo que ora se reajusta. Regime inicial fechado
que, dadas as especificidades do caso sob exame,
é o mais ajustado. Recurso da acusação provido,
portanto

(TJSP,
Apelação
no
0070161-31.2013.8.26.0050, 15a Câmara Criminal,
Rel. Encinas Manfré, j. em 09.10.2014).
Registre-se, ainda, que a quantidade de pena não
é um limitador da fixação do regime inicial de
cumprimento da sanção penal, uma vez que
legislação estabelece apenas um parâmetro a ser
observado pelo Magistrado quando do proferimento
da decisão. Por conseguinte, havendo motivação
idônea, é perfeitamente possível o estabelecimento
de regime diverso daquele correspondente à
simples análise do quantum de apenação.” (cf. fls.
606/607)
Nota-se, portanto, que v. acórdão analisou as
circunstâncias do caso concreto e a situação de cada réu para manter
o regime inicial fechado, não sendo possível falar em contradição
entre o regime imposto ao embargante e o corréu e, muito menos, em
fundamentação com base na gravidade abstrata do delito.
No mais, cumpre observar ser nítido o objetivo
de dar ao recurso efeito infringente com o intuito de rediscutir a
pretensão para obter a alteração do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006768-44.2011.8.26.0587/50000 - Voto no 22.345
5
Nesse sentido, a posição da jurisprudência
deste E. Tribunal:
“Não precisa o Juiz reportar-se a todos os argumentos
trazidos pelas partes. Basta que acolha um argumento
suficiente a embasar a sua conclusão e não precisará
dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são
procedentes
ou
não”
(TJSP,
Órgão
Especial,
Embargos de Declaração no 108.471-0/8, Relator Des.
Menezes Gomes, j. em 27.10.2004).
Assim sendo, rejeitam-se os embargos de
declaração, a despeito da tempestividade.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator